Tribunal: STF
Processo: Pet 12302
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática de crimes relacionados ao atos antidemocráticos de 8/1/2023, em especial os em tese praticados pelos passageiros, contratante e organizadores da viagem realizada por meio dos ônibus de placas AYT0913 de propriedade da empresa RODRIGUES E COUTO LTDA ME, e de placas AUV1254, da empresa CLAUTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA.



    A Polícia Federal apresentou relatório da investigação, concluindo que EDER CARLOS FURLAN, CALDECIR VICENIN, CICERO APARECIDO FERNANDES e CLEZIO MANGOLIM agiram associadamente no sentido de financiar, viabilizar e manter o acampamento dos autodenominados patriotas, cuja finalidade, ao que tudo indica, seria incitar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, visando um golpe de estado.



    O Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá/PR acolheu a promoção ministerial, reconhecendo a sua incompetência e a declinou em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 226).



    A Procuradoria-Geral da República, em 14/6/2024, ofereceu denúncia em face de CICERO APARECIDO FERNANDES e EDER CARLOS FURLAN como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 17/6/2024, determinei a notificação dos denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 8). 



    O requerentes apresentaram resposta prévia à denúncia em 17/7/2024 (eDoc. 24) e 19/7/2024 (eDoc. 26).



    Em 7/8/2024, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da 1ª Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 16/8/2024 a 23/8/2024.



    Por meio da petição STF nº 97.532/2024, a Defesa dos denunciados CICERO APARECIDO FERNANDES e EDER CARLOS FURLAN manifestaram oposição ao julgamento virtual, requerendo que o julgamento “seja pautado em sessão presencial/telepresencial, para os fins de oportunizar sustentar oralmente as razões do recurso, nos termos do art. 6, §1º da Lei n° 8.038/90 e art. 234, §1º do RISTF” (eDoc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente